Tribunal: STF
Processo: AI 702930
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITO TRABALHISTA.
   SÚMULA/STF 279. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
   CONSTITUIÇÃO.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que
   chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos
   da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de
   acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Alegação de
   violação direta e frontal do art. 5º, XXXV, LIV, LV, da
   Constituição federal.
Ofensa reflexa ou indireta à
   Constituição.
Inexistência de violação do art. 93, IX, da
   Constituição, pois o acórdão recorrido está devidamente
   fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde a ora
   agravante.
Agravo regimental a que se nega provimento.